Tribunal: TJDFT
Processo: 0735378-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito sob o fundamento de litispendência. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não existem duas ações idênticas e que o processo deve voltar à origem para julgamento.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48202569). Custas e preparo recolhidos (ID 48202570 e 48202572). Contrarrazões não apresentadas.

3. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, isto é, quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (art. 337 e incisos do CPC).

4. No caso em análise, o juízo de origem considerou que a presente ação, autuada em 27/06/2022, é idêntica à ação de número 0735022-92.2022.8.07.0016, distribuída em 30/06/2022.

5. Inicialmente, cabe registrar que a autora é proprietária de imóvel localizado no Setor Noroeste e que o alugou em favor da parte ré.

6. Dito isso, analisando os autos de n. 0735022-92.2022.8.07.0016, verifica-se como causa de pedir o fato de a autora ter sido cobrada pelo condomínio Scenario pelo não pagamento das taxas de condomínio, fundo de reserva, água e gás dos meses de novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021 e maio/2021, nos autos de no 0722104-38.2021.8.07.0001.

7. Já nestes autos, a ação tem como causa de pedir o fato de a autora ter sido cobrada pelo condomínio Scenario pelo não pagamento das taxas de condomínio, água e gás dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, nos autos de no 0702877-28.2022.8.07.0001.

8. Portanto, como se vê, a causa de pedir é diversa entre as ações descritas pelo juízo de origem e não é o caso de litispendência. São duas cobranças judiciais distintas em que a autora se sentiu lesada moralmente.

9. Não se aplica a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de instrução processual.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o seu regular processamento legal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.